Tribunal: TJSP
Processo: 2210199-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – Decisão que decreta revelia que, no sistema vigente, é insuscetível de agravo, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Recurso não

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – Decisão que decreta revelia que, no sistema vigente, é insuscetível de agravo, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido subsidiário de diferimento de custas – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

JUSTIÇA GRATUITA – Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência dos requerentes – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Descumprimento infundado da determinação, cuja omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da benesse – Indeferimento da gratuidade – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210199-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
SUPERMERCADO LIBERDADE LTDA ME, IVO NELSON OSZUST e ANDRESSA
GIULIANI QUINTINO OSZUST, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210199-68.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 25.472 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210199-68.2020 – GUARULHOS.
Agravantes: Supermercado Liberdade Ltda. ME e outros.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Mauro Civolani Forlin.
Voto 25.472
AÇÃO
MONITÓRIA

DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA Decisão que decreta revelia
que, no sistema vigente, é insuscetível de agravo,
por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo
do art. 1.015 do CPC Observância, ainda, do art.
1.009, § 1o, desse Código Ausência de situação
excepcional de urgência que justifique a mitigação
da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo
Recurso não conhecido, no particular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Pedido
subsidiário de diferimento de custas Questão que
desborda
da
decisão
agravada
e
cuja
desconsideração se impõe, sob pena de supressão de
grau de jurisdição Recurso não conhecido, no
particular.
JUSTIÇA GRATUITA Determinação de juntada
de documentos para prova da hipossuficiência dos
requerentes Pressuposto de análise da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210199-68.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 25.472 - (di)
3
do benefício (art. 99, § 2o, do CPC)

Descumprimento infundado da determinação, cuja
omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o
indeferimento da benesse
Indeferimento da
gratuidade Decisão mantida Recurso desprovido,
com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória da agravada
aos agravantes, indeferiu justiça gratuita aos agravantes Ivo e Andressa,
determinado recolhimento da taxa CPA e decretou revelia do corréu
Supermercado Liberdade Ltda., com base no artigo 76, § 1o, II, do CPC (fl.
167).
Dizem preenchidos os requisitos legais, bastando para isso
simples afirmação de que não possuem condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo de seu sustento ou da família. Defendem que, inda que
possuíssem bens, eles não poderiam ser vendidos pela existência de ação de
execução. No tocante à revelia, sustentam que a intimação para sanar vício da
regularização processual deveria ser pessoal, o que não ocorreu. Colacionam
jurisprudência. Prequestionam art. 5o, incs. LXXIV, XXXV, LIV e LV da
Constituição Federal e artigo 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 1.060/50.
Pedem efeito suspensivo.
Pela decisão de fls. 198/200 foi indeferido efeito suspensivo e
determinada a manifestação dos agravantes acerca do cabimento deste
recurso no tocante à revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210199-68.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 25.472 - (di)
4
Veio resposta (fls. 203/213).
É o relatório.
2. Quanto à questão da revelia do agravante Supermercado
Liberdade, não se conhece do recurso. De fato, não há como analisar da
questão, na medida em que inexiste previsão de cabimento de agravo de
instrumento contra decisão que decreta revelia a determinada parte (vide
artigo 1.015 do Código de Processo Civil).

Ou seja, referida decisão, no sistema vigente, não é recorrível
por agravo de instrumento, tendo em vista a natureza taxativa do rol daquele
artigo. Não se ignora o entendimento proferido nos REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos repetitivos, em que admitida a
mitigação da taxatividade estabelecida no rol do citado art. 1.015. No entanto,
há que se ressaltar a necessidade de demonstrar situação excepcional de
urgência que justifique a mitigação em discussão, do que não sucedeu. Afinal,
plenamente aplicável ao caso o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
No mais, a questão relativa ao pedido subsidiário de pagamento
diferido de custas (fl. 13, item “d” deste recurso), não foi tangenciada na
decisão agravada (fl. 17), já que o pedido sequer foi requerido na petição
inicial (vide fls. 135/154). Assim, dela também não se pode conhecer, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210199-68.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 25.472 - (di)
5
Recurso infundado, na parte conhecida. No sistema vigente, a
concessão da justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, e
99, caput e § 3o, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
bem como os artigos da Lei no 1.060/50 não expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide seu art. 1.072, III).
Os agravantes requereram justiça gratuita nos embargos à
monitória (fls. 135/154, especialmente fl. 154, item “g”), juntando, para tanto,
declarações de pobreza (fls. 161 e 162).
Para melhor apreciar o pedido, foi determinada a comprovação
de forma documental de hipossuficiência, com a vinda de: “comprovante
oficial de renda de forma legível e atualizada, visando a apreciação do
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em quinze dias,
sob pena de indeferimento do pleito” (fl. 163), do que não cumprido (fl. 166),
sobrevindo, então, a decisão agravada (fl. 167).
Ora, o só descumprimento, sem motivo justificado, de juntada
dos documentos requisitados para prova da hipossuficiência dos agravantes já
autoriza o indeferimento da benesse, como, aliás, fundamentado na decisão
agravada.
Como se sabe, não há impedimento a que o juiz requeira a vinda
de prova da hipossuficiência, adstrito a circunstâncias que o referendem ou a
elementos de convicção que porventura gerem dúvida. Além do mais, a
providência decorre de Lei (art. 99, § 2o, do CPC).
No caso, foi determinada anexação de informações que
possibilitassem melhor aferir dos requisitos legais; com o que, a inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210199-68.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 25.472 - (di)
6
injustificada dos agravantes permite se presuma que possui renda e bens,
deixando, todavia, de comprová-los pelos meios determinados.
Nesse contexto, sua omissão desfaz a presunção de pobreza e
justifica o indeferimento do benefício.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Fica a determinação.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso com
determinação.
Vicentini Barroso